Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA EM HORÁRIO DE AULA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, quando corroborada com outros elementos de prova.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da sua condenação no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.

4. Não há que se falar em fixação da pena-base em seu mínimo legal quando presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a prática da traficância, por si só, próximo a estabelecimentos descritos no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 implica a incidência da respectiva majorante.

6. Não caracteriza o bis in idem a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e a sua consideração para afastar o tráfico privilegiado.

7. Apelação conhecida e desprovida.